Tribunal: STF
Processo: HC 265374
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Leandro Ferreira, em causa própria, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC1003965/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e art. 328 do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP). 



    A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2016. Em 03 de setembro de 2024, sobreveio sentença que absolveu o paciente quanto aos crimes de posse irregular de arma de fogo (arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03) e declarou extinta a punibilidade pela prescrição em relação ao crime de usurpação de função pública (art. 328, CP). 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso de apelação contra a sentença absolutória, e um corréu também recorreu, processando-se este último recurso nos termos do art. 600, § 4º, do CPP. 



    O paciente encontra-se em liberdade desde a prolação da sentença absolutória. 



    O impetrante postula: (a) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena mínima projetada; (b) subsidiariamente, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, alegando nulidades absolutas consistentes na ausência de prova pericial sobre funcionalidade das armas, inversão do ônus probatório e omissão quanto ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    O pedido liminar foi indeferido (fls. 221/223). 



    As informações foram prestadas às fls. 227/303. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 307/319).” (eDOC 7)



    O ministro relator não conheceu da impetração, por inexistir violação ou ameaça ao direito de locomoção do paciente (eDOC 7). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão ainda não foram julgados.



    Nesta Corte, reitera as alegações expostas no STJ.



    Afirma que “o processo jamais reuniu os pressupostos mínimos que o tornariam juridicamente válido, desde a ausência de materialidade até a completa desconexão entre o Paciente e os elementos narrados na denúncia.” (p. 12) 



    Enfatiza que há nulidade da entrada forçada em domicílio, pois desprovida de fundadas razões e em desacordo com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 280 da repercussão geral.



    Alega, ainda, que não existe prova da materialidade delitiva e que a denúncia é inepta porque “jamais individualizou conduta alguma”. (p. 20)



    Aponta omissão quando à possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    Por fim, destaca a prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de anular a ação penal, desde o recebimento da denúncia, ou subsidiariamente, para que os autos devolvidos à origem para a análise acerca cabimento do ANPP pelo Ministério Público.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos do ato coator:



    “No caso concreto, o paciente foi absolvido em primeira instância pela sentença proferida em 03/09/2024 e encontra-se em plena liberdade. Não há prisão cautelar, nem medida restritiva de liberdade ambulatorial em curso. O recurso ministerial, por si só, não implica ameaça concreta e atual à liberdade de locomoção do paciente.



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não cabe habeas corpus quando inexiste violação ou ameaça à liberdade de ir e vir, ainda que persistam questões processuais pendentes de apreciação:



    [...]O que se pretende, na realidade, é a declaração da extinção da punibilidade por prescrição ou o trancamento da ação penal por nulidades processuais. Tais pleitos, embora possam ter repercussão sobre a esfera jurídica do acusado, não guardam relação direta com restrição à liberdade de locomoção, especialmente quando o réu está solto e foi absolvido em primeiro grau. 



    Ademais, o fato de a prescrição ser matéria de ordem pública — reconhecível de ofício — não autoriza, por si só, a utilização do habeas corpus como via preferencial para seu conhecimento, quando ausente o pressuposto constitucional da ameaça ou violação à liberdade ambulatorial. 



    Ainda que superada a preliminar anterior, o habeas corpus também não merece conhecimento pela ausência de liquidez e certeza quanto à ocorrência da prescrição alegada. 



    A verificação da prescrição retroativa exige a análise detalhada de marcos interruptivos, eventuais suspensões do prazo prescricional e da pena concretamente aplicável. No presente caso, sequer existe condenação, o que impõe a necessidade de projeção hipotética da pena, matéria que demanda profundo exame probatório e valorativo. 



    Conforme informações extraídas dos autos, a ação penal envolve 21 réus, fatos complexos relacionados a organizações criminosas (Lei 12.850/13), posse de múltiplas armas de fogo, crimes de corrupção ativa e passiva, além de contravenções penais. O trâmite processual foi marcado por incidentes diversos, interrupções e suspensões que não estão claramente documentadas nos autos deste writ. 



    Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que a análise de prescrição retroativa com base em pena hipotética, não é compatível com a cognição sumária do habeas corpus, quando ausentes elementos suficientes e incontroversos:



    [...]No caso concreto, não é possível afirmar, com a segurança exigida pela via do habeas corpus, que a pena, se aplicada, ficaria no mínimo legal. A denúncia narra a existência de múltiplas armas (algumas de uso restrito, outras com numeração suprimida), além de interceptações telefônicas e indícios de participação em atividades relacionadas à organização criminosa do genitor do paciente. Tais circunstâncias, se valoradas negativamente, poderiam justificar a exasperação da pena-base. 



    Portanto, a análise da prescrição, da forma pretendida, demanda dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus.



    Por fim, o pleito também esbarra no princípio do duplo grau de jurisdição. 



    O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual ainda não foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    As questões de mérito suscitadas pelo impetrante — prescrição retroativa, nulidades processuais, ausência de prova pericial sobre funcionalidade das armas, omissão quanto ao ANPP — são todas passíveis de apreciação pela instância ordinária, no julgamento da apelação. 



    Admitir o conhecimento direto deste habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, implicaria indevida supressão de instância, subtraindo do Tribunal de Justiça a competência natural para o julgamento do recurso de apelação e das questões nele deduzidas. 



    Incumbe ao Tribunal estadual, em primeiro lugar, pronunciar-se sobre a prescrição, as nulidades arguidas e demais questões de direito material e processual pendentes. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (eDOC 7).



    Como visto, o paciente foi absolvido das acusações e goza de pleno status libertatis. Logo, não há como se declarar a nulidade de qualquer ato processual neste momento (CPP, art. 563).



    Ademais, o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público ainda não foi julgado pelo Tribunal estadual, de modo que a apreciação das teses defensivas diretamente por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância.



     Por fim, em relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva, destaco trecho do ato coator:



    A verificação da prescrição retroativa exige a análise detalhada de marcos interruptivos, eventuais suspensões do prazo prescricional e da pena concretamente aplicável. No presente caso, sequer existe condenação, o que impõe a necessidade de projeção hipotética da pena, matéria que demanda profundo exame probatório e valorativo. 



    Conforme informações extraídas dos autos, a ação penal envolve 21 réus, fatos complexos relacionados a organizações criminosas (Lei 12.850/13), posse de múltiplas armas de fogo, crimes de corrupção ativa e passiva, além de contravenções penais. O trâmite processual foi marcado por incidentes diversos, interrupções e suspensões que não estão claramente documentadas nos autos deste writ. (eDOC 7)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente